Tribunal: TJES
Processo: 5001340-02.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-02.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO ROCHA DA SILVA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para c
ondenar
a recorrente a efetivar a transferência do serviço de telefonia (27 - 30303980), de titularidade do autor, para o novo endereço, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, que em decorrência de mudança de endereço solicitou a instalação de sua linha telefônica, sendo negada pela ré com fundamento de que não há disponibilidade técnica para implantação imediata do serviço de telefonia no novo endereço.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese, impossibilidade técnica de efetivar a alteração de endereço da instalação; desproporcionalidade do valor aplicado as “astreintes”; inexistência de danos morais e elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Com bem salientado na sentença, a recorrente não comprovou a inviabilidade técnica par implantação do serviço de telefonia no novo endereço, ônus que lhe incumbia.

Quanto ao valor das “astreintes”, não verifico qualquer exagero a justificar a sua redução.

Por fim, é de se manter a condenação por danos morais. A hipótese é de serviço essencial (de telefonia).

Quanto ao tema, inclusive, os Tribunais pátrios tem entendido pela existência de danos morais, diante da má prestação do serviço. Vejamos:

DANO MATERIAL E MORAL. Serviços de telefonia. Pedido de transferência da linha telefônica para outro endereço. Não atendimento. Comércio de água mineral e gás para entrega em domicílio. Prejuízo demonstrado. Cobrança indevida de serviço não disponibilizado. Indenização. Cabimento:.
É de rigor a indenização ao consumidor pela má prestação do serviço de telefonia, quando ele ultrapassar a noção de mero aborrecimento, como a ausência de transferência de linha telefônica.
DANO MORAL. Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado. Valor insuficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo. Majoração. Necessidade:. A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser majorado o valor fixado, quando insuficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; AC 1001422-38.2018.8.26.0268; Ac. 13467782; Itapecerica da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 08/04/2020; DJESP 16/04/2020; Pág. 2362)(g.n.)

No tocante ao valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso. Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Dessa forma,
VOTO PELO

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO,
MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INCÓLUME.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.